Tribunal: TJSP
Processo: 1002602-55.2018.8.26.0441
Classe: Apelação Cível / Tratamento Médico-Hospitalar
Órgão julgador: Teresa Ramos Marques
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
PROCESSO
Realização de cirurgia – Fornecimento – Possibilidade:

– O Estado tem o dever constitucional de fornecer medicamento ou equipamento indispensável para o tratamento a todos, propiciando o acesso igualitário à assistência médica e farmacêutica.